Tribunal: TJMT
Processo: 1002705-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1002705-34.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
AGRAVADO: H. M. D. A. E. S. e FERNANDA DA SILVA MIRANDA.
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTOS COM BASE NA RESOLUÇÃO 539/2022 – ROL DA ANS – LEI N. 14.454/2022 – TAXATIVIDADE MITIGADA – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O rol da ANS possui taxatividade mitigada, devendo ser abarcado os procedimentos necessários à manutenção da saúde do paciente.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1002705-34.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[LIMINAR, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, PLANOS DE SAÚDE]

RELATOR
A
:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO, DESA. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FERNANDA DA SILVA MIRANDA - CPF: 036.120.411-69 (AGRAVADO), HEITOR MIRANDA DE ARAÚJO E SILVA (AGRAVADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), ERNANDES MAURO SILVA - CPF: 513.457.491-04 (ADVOGADO), H. M. D. A. E. S. - CPF: 111.528.401-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTOS COM BASE NA RESOLUÇÃO 539/2022 – ROL DA ANS – LEI N. 14.454/2022 – TAXATIVIDADE MITIGADA – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O rol da ANS possui taxatividade mitigada, devendo ser abarcado os procedimentos necessários à manutenção da saúde do paciente.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de agravo interno proposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, em face da decisão de Id 202279683, que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Em suas razões, a parte agravante aduz que repete as fundamentações apresentadas no recurso principal apontando que
“disponibiliza os atendimentos requeridos pela parte agravada, que são oferecidos na Clínica
Emoreve
, entretanto, a parte requer os atendimentos sejam realizados em outro local ou na Clínica Instituto Nuvem, sendo que, a referida clínica não é credenciada restabeleçam imediatamente o tratamento prescrito ao autor.”

Alega que
“não pode ser obrigada a custear procedimentos inerentes aos tratamentos pleiteados junto a profissionais particulares, principalmente pelo fato de que esta Operadora disponibiliza profissionais capacitados em sua rede de credenciados.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 209072664.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAIMUNDO IVAN BARROSO RODRIGUES JUNIOR
,

OAB/MA 11579
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
RELATOR
A):

Eminentes pares
,

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante insiste na alegação de que “
disponibiliza os atendimentos requeridos pela parte agravada, que são oferecidos na Clínica
Emoreve
, entretanto, a parte requer os atendimentos sejam realizados em outro local ou na Clínica Instituto Nuvem, sendo que, a referida clínica não é credenciada restabeleçam imediatamente o tratamento prescrito ao autor.”
.

Pois bem.

Como bem consignado na decisão combatida, ficou comprovada a urgência para o caso concreto e irreversibilidade da saúde da agravada, caso não seja fornecido o tratamento no momento adequado.

Outrossim, com a entrada em vigência da resolução n. 539/2022 da ANS, resta devido o fornecimento dos tratamentos para minimizar os malefícios causados pelo autismo.

Vale ressaltar que os profissionais que já acompanham o caso são quem certamente apresentam melhores condições de atender o Agravado, não se demonstrando razoável, pelo menos nesta análise prefacial, que a Agravante determine que o Recorrido deve realizar seu tratamento apenas com profissionais por ela indicados ou que fazem parte de sua rede de credenciados.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
1a VOGA
L):

Eminentes Pares,

Pelo que
compreendi
,
a operadora
de plano de saúde
não se nega a c
u
stear o
s
procedimento
s

requeridos pela parte agravada, uma vez que
disponibiliza
p
rofissionais capacitados em rede credenciada
.

N
esse passo
,
pe
ço

vênia
à

eminente relatora
,

para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, para
conceder o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para
suspender a
decisão
de 1o Grau,
que concedeu a
tutela
de urgência
aos autores, ora agravados,
uma vez que
não h
á
negativa de tratamento
,
porque
a

recorrente disponibiliza tratamento em rede credenciada
,
a menos que seja de

interesse da própria parte autora
, que
aqui
é a
recorrida
,
em realizar tratamentos em redes particulares
,
neste caso a
A
gravante deverá fazer o reembolso no

valor de tabel
a.

Portanto,
minha
divergência é mínima em relação a
o voto da
eminente relator
a
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
2o VOGAL):

Peço vênia à 1a Vogal – Desa. Marilsen Andrade
Addário
e a
companho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024
.